Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-22.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001745-22.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDAIR ULISSES RENZ - CPF: 538.576.230-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança. Citação Por Meio Eletrônico Via Aplicativo whatsapp. Validade. Identificação Inequívoca Do Citando Mediante Envio De Documento Pessoal Ao Oficial De Justiça. Atingimento Da Finalidade Do Ato. Ausência De Prejuízo. Sentença Mantida. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira autora contra sentença que, reconhecendo a validade de citação realizada por
WhatsApp
, julgou procedente a Ação de Cobrança. A apelante, por cautela e visando a segurança jurídica do feito, pleiteia a anulação do ato citatório para afastar o risco de futura alegação de nulidade processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade e a eficácia do ato citatório realizado por Oficial de Justiça via aplicativo
WhatsApp
, notadamente quando a identificação do citando é confirmada mediante o envio de fotografia de seu documento pessoal (CNH), em resposta à solicitação do meirinho

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil contemporânea (art. 246 do CPC, com a redação da Lei n. 14.195/2021) privilegia a comunicação dos atos por meios eletrônicos, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a citação via aplicativo de mensagens, desde que cercada de cautelas que garantam a identidade do destinatário.

4. No caso concreto, o ato citatório cumpriu rigorosamente os requisitos de autenticidade, pois o Oficial de Justiça, dotado de fé pública, não apenas enviou o mandado, mas solicitou e recebeu, como resposta, a imagem do documento de habilitação do réu, o que constitui prova robusta e inequívoca de sua identidade.

5. O ato atingiu sua finalidade essencial – dar ciência inequívoca ao réu sobre a existência da demanda –, de modo que a decretação de sua nulidade, sem a demonstração de qualquer prejuízo à defesa (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), representaria um retrocesso formalista e uma ofensa aos postulados da celeridade e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A citação por aplicativo de mensagens é válida quando o Oficial de Justiça adota medidas que assegurem a identidade inequívoca do destinatário, como o recebimento de fotografia de documento pessoal, pois tal procedimento cumpre a finalidade essencial do ato e afasta a alegação de nulidade por ausência de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 246 e 277.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 641.877/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do
B
rasil
S
.A
. contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação de Cobrança, registrada sob o n. 1001745-22.2024.8.11.0051, ajuizada em desfavor de

Valdair
Ulisses
Renz
, a qual julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte requerida ao pagamento do débito, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Na
origem
, a parte autora ajuizou a demanda visando o recebimento da quantia de R$ 192.966,80 (cento e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 329.015.739, emitida em 26/07/2023 (id. 341155904).

Expedido mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou, inicialmente, a impossibilidade de cumprimento da diligência, sob a informação de que o requerido
encontrava-se
em fazenda durante o período de colheita (id. 341155925).

Posteriormente, o Oficial de Justiça certificou o cumprimento da citação via aplicativo de mensagens (WhatsApp). Consignou o meirinho que estabeleceu contato com o executado, enviou o mandado em formato PDF e obteve a confirmação da identidade mediante o envio de fotografia do documento pessoal (CNH) e confirmação de recebimento por parte do citando (id. 341155946 e id. 341155947).

A instituição financeira manifestou-se nos autos e requereu a expedição de novo mandado para citação pessoal ou por hora certa. Argumentou que a citação por meio eletrônico via aplicativo carece de regulamentação estrita e segurança jurídica, suscitando dúvidas sobre a titularidade da linha telefônica e a identidade do receptor, além de citar a necessidade de cadastro prévio nos termos do art. 246 do CPC (id. 341155949).

Realizada a
audiência
de conciliação, a parte requerida não compareceu, oportunidade em que a parte autora pugnou pela aplicação de multa (id. 341155457).

Sobreveio
sentença
que indeferiu o pedido da parte autora para renovação do ato citatório e julgou procedente a pretensão de cobrança. A magistrada singular fundamentou a validade da citação via WhatsApp com base no art. 246 do CPC e na Portaria Conjunta n. 412/2021
PRES/VICE/CGJ-TJMT
, destacando que houve confirmação inequívoca da identidade do réu pelo envio de documento pessoal ao Oficial de Justiça. Decretou a revelia da parte requerida, condenou-a ao pagamento da dívida atualizada e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação (id. 341155463).
No mérito,
condenou
o requerido ao pagamento do débito de R$ 192.966,80,
a ser atualizado segundo os encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo, os quais devem
perdurar até o pagamento do débito, bem como,
condenou
ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC
.

Inconformad
o
,
o
Banco
apelante
interpôs recurso de apelação, e sustentou a nulidade da citação realizada via aplicativo de mensagens. Alegou a ausência de base legal segura e o não preenchimento dos requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (identidade assegurada, plena ciência e elementos indutivos de autenticidade). Aduziu que a certidão do oficial não preenche tais critérios e que não houve confirmação escrita válida, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos para realização de citação pessoal (id. 341155465).

Certificou-se que a parte apelada, embora citada, não constituiu advogado e não apresentou contrarrazões (id. 341155468).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
B
anco do Brasil
S.A.
contra a sentença que, reconhecendo a validade da citação efetivada via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), julgou procedente a Ação de Cobrança em face de
V
aldair
Ulisses
R
enz
, decretando sua revelia.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de nulidade da citação eletrônica. A instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que a citação realizada pelo Oficial de Justiça via
WhatsApp
não preenche os requisitos de segurança jurídica, gerando risco de futura alegação de nulidade absoluta, pugnando pela cassação da sentença e renovação do ato de forma pessoal.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia deve ser analisada à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça acerca da comunicação dos atos processuais por meios eletrônicos.

É cediço que o Código de Processo Civil de 2015 privilegiou a citação por meio eletrônico (art. 246), cuja regulamentação foi ampliada pela Lei n. 14.195/2021. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Portaria Conjunta n. 412/2021 regulamentou a utilização de aplicativos de mensagens para comunicações processuais, exigindo, para sua validade, a confirmação inequívoca da identidade do destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o tema, firmou entendimento de que a validade da citação via
WhatsApp
está condicionada à existência de
três elementos cumulativos
que atestem a certeza da identidade do citando, a fim de evitar fraudes ou a ciência de terceiros estranhos à lide.

São eles: (i) número de telefone vinculado ao citando; (
ii
) confirmação escrita do recebimento; e (
iii
) elementos de autenticidade (como foto do documento pessoal).

Nesse sentido, destaca-se o precedente da Corte Cidadã:

"
1. Embora não haja óbice à
citação por WhatsApp
, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/
DF,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021.2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a
validade da citação por Whatsapp
, há "
três

elementos
indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual

(HC 641.877/
DF,
Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).
”

(STJ - HC: 699654 SP 2021/0326906-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021 RSTJ vol. 264
p.
929)

Em mesmo proposito, esta
e.
Casa da Justiça já se pronunciou
, em relação a validade condicionada
:
“A questão em discussão consiste em definir se a citação por WhatsApp realizada nos autos observou os requisitos formais mínimos exigidos para garantir a validade do ato citatório, à luz da Portaria-Conjunta n.o
412
/2021-TJMT e da jurisprudência do STJ.”
e
“A Portaria-Conjunta no

412
/
2021-TJMT exige, para validade da citação por WhatsApp, a identificação do citando mediante chamada de vídeo, com exibição de documento oficial com foto e captura de tela legível a ser anexada à certidão do oficial.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10374917020258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

No caso concreto, compulsando detidamente a certidão do Oficial de Justiça (id. 341155946) e, especialmente, os "prints" das conversas anexados ao id. 341155947, verifica-se o preenchimento rigoroso de tais requisitos.

Nota-se que o Oficial de Justiça se identificou, enviou a cópia do mandado e, ato contínuo, solicitou:
"Necessário foto da identidade, CNH ou Carteira de trabalho"
. Em resposta, o destinatário enviou uma
fotografia nítida da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
em nome de
VALDAIR ULISSES RENZ
, cujos dados (CPF, filiação e data de nascimento) coincidem integralmente com os dados da petição inicial e do título executado.

Além disso, o citando confirmou o recebimento com mensagens de agradecimento (
"Boa noite obrigado"
,
"Grato pela atenção"
).

Ora, a apresentação espontânea da fotografia do documento pessoal pelo interlocutor, após a solicitação do Meirinho,
constitui prova robusta e inequívoca de que o receptor da mensagem era, de fato, o réu
. Não é crível supor que um terceiro aleatório estivesse na posse do
aparelho telefônico e, simultaneamente, do documento físico pessoal
do executado para fotografá-lo naquele instante.

Outrossim, o oficial de justiça detém fé pública, o que gera presunção de veracidade da certidão de citação realizada por WhatsApp, salvo prova em contrário. A ausência de prejuízo concreto também é fator relevante para a manutenção da validade do ato citatório.

Convém
ressaltar que na Portaria Conjunta no 412/2021 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e na Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que autorizam o uso de meios eletrônicos para a prática dos atos processuais, inclusive a citação, deve o oficial de justiça se identificar, solicitar a exibição de documento oficial com foto para comprovar a identidade do destinatário, encaminh
ar
eletronicamente os documentos que acompanham a diligência e registr
ar
a comprovação da identidade por meio de captura de tela ou fotografia, anexando à certidão.

A
propósito
:
“A citação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp é perfeitamente cabível, nos termos do art. 246 do CPC (TJMT. Número Único: 1020993-98.2022.8.11.0000, Relator: Des(a). Carlos Alberto Alves Da Rocha, Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/02/2023)
(TJMT - 1012619-25.2024.8.11.0000, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 11/09/2024, Data de Publicação: 19/09/2024).

Nesse sentido
igualmente:

“(...) a citação por meio eletrônico, incluído o WhatsApp, é admitida pela jurisprudência, desde que observada a ciência inequívoca do ato e ausente prejuízo à defesa. No caso, o agravante foi devidamente citado e teve a oportunidade de apresentar defesa, não demonstrando prejuízo concreto.
5. Não se vislumbra nulidade no procedimento de citação por WhatsApp. (..
.)
”

(TJMT - 1018637-62.2024.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/09/2024, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, a ciência inequívoca da demanda foi alcançada. Anular o processo para repetir um ato que já atingiu sua finalidade (art. 277 do CPC) atentaria contra os
princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição
, além de violar a lógica do
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Se a identidade foi confirmada mediante apresentação de documento oficial com foto e o ato alcançou seu objetivo, não há insegurança jurídica a ser sanada, sendo a citação plenamente válida e eficaz.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de constituição de advogado pela parte apelada e a consequente inexistência de trabalho adicional realizado nesta instância (STJ,
EREsp
1.539.725/DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026